Tribunal: STF
Processo: Rcl 82188
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TORRES DE TELECOMUNICAÇÕES. TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INSTITUÍDA POR LEI MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (ARTS. 21, IX, E 22, IV, DA CF). INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5º, II, DO CPC. DISTINÇÃO ENTRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (VEDADO) E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL/URBANÍSTICA (ADMITIDA). TEMA 919-RG. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADIs 7321/AL E 7509/BA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Reclamação constitucional ajuizada para garantir a observância de precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADIs 7321/AL, 2902/SP, 3110, 7509/BA e Temas 919 e 1235 da repercussão geral), em controvérsia relativa à instituição, por Município, de Taxa de Fiscalização Ambiental incidente sobre antenas e estações rádio base (ERBs).



    2. Apenas o Tema 919 da repercussão geral (RE 776.594/SP) guarda aderência estrita à matéria, por versar sobre a competência municipal para instituir taxa de fiscalização sobre torres e antenas de telecomunicações, distinguindo-a do licenciamento ambiental vedado aos entes subnacionais.



    3. Inadmissibilidade da reclamação, à luz do art. 988, § 5º, II, do CPC, diante da falta de esgotamento das instâncias ordinárias, pois a decisão reclamada é monocrática e não foi precedida de agravo interno.



    4. No mérito, o acórdão do TJ/BA reconheceu a validade de Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA) fundada no poder de polícia municipal em matéria de meio ambiente e uso do solo, afastando qualquer pretensão de regular o funcionamento do serviço de telecomunicações.



    5. Os paradigmas invocados (ADIs 7321/AL e 7509/BA) tratam da exigência de licenciamento ambiental como condição ao exercício de serviço de telecomunicação, hipótese diversa da presente, em que se examina fiscalização ambiental/urbanística local, admitida no âmbito municipal.



    6. Agravo não provido.